Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748917-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO PINHEIRO APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VADIVINO PINHEIRO em face de sentença prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizados contra TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA – TAP, julgou procedente o pedido autoral e fixou a reparação em R$ 1.250,00. Em suas razões (ID 47628756), sustenta o apelante que: 1) o valor é ínfimo com relação à lesão causada; e 2) ficou sem os pertences pessoais por 12 dias. Requer, ao final, a reforma para majorar o valor fixado em sentença no patamar máximo do pedido (R$ 10.000,00). Preparo recolhido (ID 47628757). Contrarrazões apresentadas (ID 47628764). Companhia aérea juntou comprovante de pagamento, no valor de R$ 2.314,41, e requereu a extinção do processo por cumprimento integral da condenação (ID 47628760). No tocante à alegação de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores”. Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, há que se observar o contraditório. No caso, a prova superveniente – comprovante de pagamento no valor de R$ 2.314,41 (ID 47628760) - afeta diretamente o julgamento do presente recurso, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, em especial sobre a persistência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator